Tribunal: TJPA
Processo: 0813971-52.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6024 - Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813971-52.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: GRANDE MOINHO CEARENSE SA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. STATUS DE “ATIVO NÃO REGULAR”. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno em Agravo de Instrumento, em demanda ajuizada por empresa autuada por suposto recolhimento a menor de ICMS-importação, a qual pleiteia a alteração de sua situação fiscal para “ativo regular” após emissão de CPEN por força de decisão liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão que, reconhecendo os efeitos jurídicos da CPEN, validou a manutenção da classificação fiscal como “ativo não regular”, nos sistemas internos da administração tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de omissão ou contradição no julgado embargado, que enfrentou adequadamente a tese de que a emissão da CPEN, por decisão liminar, não determina, por si só, a modificação do status cadastral do contribuinte.
4. A CPEN não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN, e sua emissão não vincula a administração tributária à alteração da situação fiscal interna.
5. Inexistência de obscuridade, erro material ou omissão relevante. Pretensão recursal de rediscussão do mérito, incabível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“A emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, por força de decisão judicial, não obriga a Administração a alterar a classificação fiscal interna do contribuinte para 'ativo regular', quando não suspensa a exigibilidade do crédito tributário.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 0813971-52.2023.8.14.0000
.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos aclaratórios e rejeita-los
, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GRANDE MOINHO CEARENSE S/A,
em face do acórdão que negou provimento ao
AGRAVO DE INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0813971-52.2023.8.14.0000.

Em breve síntese, consta dos autos que a presa autora, dedicada à moagem e fabricação de derivados de trigo, foi autuada por suposto recolhimento a menor de ICMS-importação em maio de 2016, resultando na lavratura do Auto de Infração nº 0920188510000682-2. Embora tenha apresentado defesa administrativa parcialmente acolhida, o débito foi inscrito em dívida ativa, classificando sua situação fiscal como “irregular”.

Ingressou com ação judicial visando obter certidão positiva com efeitos de negativa e o reconhecimento de que o débito encontra-se devidamente garantido por apólice de seguro. A liminar foi parcialmente concedida, determinando a emissão da certidão requerida. Contudo, a Fazenda emitiu o documento, mas manteve a situação fiscal da autora como “Ativo Não Regular”.

A empresa requereu judicialmente a regularização da sua situação cadastral, mas o pedido foi indeferido, sob o fundamento de que a apólice de seguro não suspende a exigibilidade do crédito tributário e que a decisão liminar não determinava alteração da situação fiscal.

Inconformada, a autora interpôs Agravo de Instrumento, sustentando que a certidão positiva com efeito de negativa equivale, ainda que provisoriamente, à regularidade fiscal, pleiteando a alteração do seu status para “Ativo Regular”.

O Agravo de Instrumento não foi conhecido uma vez que o pedido efetivamente formulado pelo autor foi deferido pela magistrada
a quo,
e posteriormente a parte inovou, requerendo a alteração cadastral para

“Ativo Regular”, o que, até então, não havia sido mencionado na lide.

Irresignada, a empresa
Grande Moinho interpôs Agravo Interno
sustentando que a decisão de primeira instância, é equivocada. Isso porque a manutenção do cadastro negativado tem a repercussão, na prática, de suprimir os efeitos da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, formalmente emitida pelo Estado.

O recurso foi julgado improvido.

A empresa, opôs então, os presentes Embargos de Declaração, sustentando que o acórdão é omisso ao deixar de apreciar tese central por ela ventilada: de que a simples emissão da CPEN não esgota os efeitos práticos da medida deferida, devendo ser reconhecido que a classificação fiscal da empresa também deve ser ajustada para “ativo regular”, sob pena de esvaziamento do conteúdo jurídico da certidão emitida.

Argumenta, ainda, que o julgado também se mostra contraditório ao reconhecer a eficácia da CPEN, mas ao mesmo tempo permitir que a empresa permaneça com status fiscal de inadimplente, o que inviabiliza operações comerciais ordinárias, como o trânsito de mercadorias e a aquisição de insumos.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos para suprimento da omissão, com efeitos infringentes.

Apresentadas Contrarrazões, o Estado do Pará argumentou não haver omissão ou contradição a ser sanada, objetivando os embargos apenas rediscutir matéria decidida.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Na hipótese em apreço, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão impugnado.

A questão central – relativa ao suposto descumprimento da decisão liminar, consistente na manutenção do status fiscal de "ativo não regular", mesmo após a emissão da CPEN – foi devidamente enfrentada por esta Turma Julgadora, tendo-se concluído que a liminar concedida limitou-se à determinação de emissão da CPEN, sem jamais adentrar no mérito quanto à modificação de cadastro ou status fiscal interno da contribuinte perante o sistema da SEFA/PA.

Vale reiterar que o acórdão embargado assentou, de forma clara e expressa, que a apólice de seguro garantia, conquanto aceite como caução válida para a emissão da certidão, não possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos moldes do art. 151 do CTN. Por conseguinte, não há ilegalidade na manutenção do registro da agravante como “ativo não regular”, já que a exigibilidade subsiste, e a CPEN é instrumento declaratório com efeitos limitados.

A embargante busca, em verdade, reexame da matéria sob nova roupagem, pretendendo imprimir efeitos modificativos ao julgado, o que extrapola a finalidade dos embargos declaratórios.

Não há, tampouco, contradição entre a validade da CPEN e a classificação fiscal atual da empresa. A jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que a certidão positiva com efeitos de negativa assegura regularidade documental do contribuinte, mas não impede a administração tributária de registrar pendências em seus sistemas internos, desde que não obste a fruição dos direitos garantidos pela CPEN, como o fornecimento de certidão e o acesso a certames públicos.

Portanto, não se verifica omissão, obscuridade ou contradição que justifique a oposição dos presentes embargos. A decisão embargada analisou detidamente os limites da tutela concedida no juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, OS REJEITO
, mantendo incólume a decisão embargada, conforme a fundamentação.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

P.R.I.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
Pastana
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/06/2025